Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-23.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº: 0000583-23.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNO DANIEL VELOSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL COMO SE RECURSO FOSSE.
NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS REQUISITOS DO ART. 621, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA.
Não cabe Revisão Criminal quando esta é utilizada única e exclusivamente com vistas ao reexame de fatos e provas, não sendo possível sua utilização como recurso de apelação.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas pelo julgador, sendo neste sentido o disposto no art. 178 do RITJ/PA.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo
Exmº Sr Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº: 0000583-23.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNO DANIEL VELOSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Revisão Criminal
, interposto em favor de
BRUNO DANIEL VELOSO,
contra decisão monocrática que, liminarmente,
não conheceu
do recurso impetrado.

A ação de revisão criminal foi interposta visando a desconstituição da sentença penal condenatória proferida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri Belém/PA, que condenou o agravante, nos autos do Processo nº 0017150-26.2009.8.14.0401, a cumprir pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime fechado, e multa, por infringência aos preceitos proibitivos tipificados no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.

Alega o impetrante que as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis sem amparo em fundamentação idônea e que a fixação da pena-base no
quantum
máximo do tipo penal violou os princípios da proporcionalidade, haja vista ter sido o ora agravante, condenado por apenas uma qualificadora.

Requereu a procedência da ação a fim de que fosse anulada a condenação e revisada e alterada a dosimetria da pena reduzindo-se a reprimenda imposta para 12 anos de reclusão.

Nesta instância a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sendo tal entendimento acompanhado por esta relatora que não observou a presença dos requisitos do art. 621, I do CPP, uma vez que o que pretendia o revisionando, ora agravante, era nova apreciação do conjunto probatório, o que deveria ter ocorrido em sede de apelação, não havendo nos autos certidão do trânsito em julgado da sentença para a defesa, mas tão somente alegação do impetrante de que este teria ocorrido em 09/04/2012.

Assim, pelo fato de o revisionando/agravante não ter trazido qualquer fato novo apto a ensejar a admissão da ação e por não haver certidão comprovando o trânsito em julgado da sentença para a defesa, a ação revisional não foi conhecida liminarmente.

Irresignado com tal decisão, requereu o impetrante o recebimento do Agravo e a reconsideração da decisão que não conheceu da revisão criminal ou que, em sendo mantida a decisão de não conhecimento, que seja este submetido à Seção de Direito Penal, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJ/PA.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Geral de Justiça, Dr. Gilberto Valente Martins, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo.
VOTO

Ressalto, inicialmente, que mantenho a decisão agravada.

É pacífico e já consolidado o entendimento de que o rol de possibilidades para ajuizamento da ação de Revisão Criminal é taxativo, conforme disposto no art. 621 do CPP, que assim dispõe:
A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos, não se observa a ocorrência de nenhuma das circunstâncias previstas no referido dispositivo, sendo, portanto, incabível a utilização da Ação de Revisão Criminal para reapreciação do conjunto probatório, pois não se trata esta de nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame de matéria fática ou jurídica, mas tão somente à correção de um erro judiciário, o que não se denota dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
REVISÃO CRIMINAL - REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA
- PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIME OBJETO DOS PROCESSOS (...)
NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
- MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. PROCESSO Nº. 00052923220198250000. RELATOR (A): ANA LÚCIA FREIRE DE A. DOS ANJOS - JULGADO EM 22/10/2019).

Ressalto que o revisionando/agravante fundamentou seu pedido no inciso I do art. 621 do CPP, alegando que o Juízo se equivocou ao elaborar a dosimetria da pena, porém, tal matéria deveria ter sido atacada pelo recurso de apelação e não há nos autos informação acerca de impetração de qualquer recurso em favor do agravante, não podendo a Revisão Criminal ser utilizada como via substitutiva do recurso devido, não havendo nos autos nem mesmo, como bem ressaltado na decisão agravada, certidão de trânsito em julgado da sentença para a defesa, não restando, portanto, os pressupostos legais ao conhecimento e/ou acolhimento do recurso.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça que em seu parecer, às fls. 59, assim declarou,
verbis
:
¿Em parecer ministerial, este Procurador-Geral de Justiça manifestou-se contrariamente ao recebimento da Revisão ante o não preenchimento de seus requisitos de admissibilidade. Como explanado no parecer, o revisionando não questionou a análise feita pelo magistrado na esfera recursal devida, restando claro que pretendeu alterar o quantum de sua pena porque a considerou exagerada, fundamentando-se em entendimento particular e subjetivo, que nunca foi sequer ventilado nas instâncias recursais.
Em sua decisão, a nobre julgadora reconheceu que não há, nos autos, certidão de trânsito em julgado da sentença, bem como cópia referente à interposição de qualquer recurso, havendo tão somente a informação da defesa de que o decisum teria transitado em julgado em 09/04/2012.
Assim, ante a patente ausência dos requisitos de admissibilidade, a nobre Relatora não conheceu do Pedido de Revisão Criminal, indeferindo-a in limine (...)
Com razão a julgadora, pois uma vez desatendidos os pressupostos ao manejo deste extraordinário mecanismo procedimental, que se constitui em
ação autônoma
- e não em Recurso sobre outro Recurso, a Apelação -, não se apresenta outra alternativa senão a rejeição liminar da presente, por se perfilar como
medida manifestamente improcedente
.¿

Assim, a decisão que não conheceu da Revisão Criminal há que ser mantida, não advindo razão ao agravante.

Quanto à alegação de que não caberia à relatora decidir monocraticamente, pois toda e qualquer decisão deve emanar da Seção de Direito Penal, uma vez que é competência da Corte a apreciação colegiada das matérias a ela submetidas, entendo também não advir razão ao impetrante, pois, o Regimento Interno prevê a possibilidade de o relator indeferir liminarmente a inicial inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, nos termos do art. 178, o que efetivamente é o caso dos autos, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, a saber:
PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 621, I, DO CPP.
REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL COMO SE RECURSO FOSSE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ.
Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie. Precedentes." (AgRg no AREsp 1022389/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018). 2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/02/2016). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5301 SP 2019/0365252-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. O art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade
. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 2. Na hipótese, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a maior reprovabilidade do delito, que foi cometido com violência exacerbada, uma vez que o réu adentrou a casa de sua ex-companheira e a esfaqueou por diversas vezes. 3. Não há que se falar em reformatio in pejus na espécie, pois ainda que nas razões de apelação o Parquet estadual não tenha feito pedido expresso para modificar o modo de execução, trata-se de consectário lógico do redimensionamento da pena. Precedentes. 4. Nos termos do art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 532033 MG 2019/0268042-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora